Tribunal: STF
Processo: RE 570311
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA GESTANTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES. 


1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT, ao conferir estabilidade provisória à empregada gestante, apenas exige, para seu implemento, a confirmação do estado gestacional. Pelo que não há falar em outros requisitos para a fruição do benefício, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador, porque somente lei poderia regulamentar a matéria. 




2. Agravo regimental desprovido.